Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724268-45.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARCOS LOPES BERNARDES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença prolatada na ação monitória, ajuizada em desfavor de MARCOS LOPES BERNARDES FILHO. Na inicial, o autor pediu a citação do réu para o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor de R$ 317.941,43. Sucessivamente, em não sendo realizado o pagamento e não tendo sido opostos os embargos monitórios, requer seja constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Narrou que, em 24/8/2020, as partes celebraram “Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física, para adquirir o Produto Cartão Ourocard Platinum Estilo VIsa, registrado sob a operação no 130.248.711, para concessão do limite de crédito estipulado em contrato”. Disse que, em contrapartida, o réu deveria realizar o pagamento da fatura para quitar os débitos relativos à essa operação, que previu como data de vencimento o dia 10/7/2023. Assim, do limite total disponibilizado para a utilização do cartão pelo réu, o débito atualizado perfaz o montante de R$ 238.352,30, conforme planilha de débitos junta com a inicial. Afirmou que, em 18/1/2023, o réu firmou novo contrato de adesão a produtos e serviços – pessoa física, para adquirir o produto Cartão Smiles Infinite Visa, registrado sob a operação no 135.782.597, para concessão do limite de crédito estipulado em contrato. Alegou que o réu deveria efetuar o pagamento da fatura para quitar os débitos relativos à utilização do cartão, que previu como data de vencimento o dia 28/6/2023. Aduziu que, do limite total disponibilizado para uso, o débito atualizado perfaz a quantia de R$ 79.589,13. Apontou que o montante devido pelo réu perfaz a importância de R$ 317.941,43. Garantiu que o referido valor não foi quitado, razão pela qual ajuizou a presente ação (ID 59363738). A sentença, ante a não oposição de embargos à monitória, constituiu o mandado inicial em título executivo e declarou que o réu deve ao autor o valor de R$ 317.941,43, os quais devem ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês. O réu foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (ID 59364010). O autor apela. Em suas razões, pede a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora. Defende, em síntese, que o caso constitui obrigação positiva e líquida, de modo que seu inadimplemento é fator de constituição de pleno direito em mora do devedor. Assegura que o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir de cada vencimento das parcelas inadimplidas, pois trata-se de “mora ex re” (ID 59364010). Preparo recolhido (ID 59364013 e 59364014). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao artigo 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do artigo 932, incisos IV a V, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se em definir o termo inicial dos juros de mora. O caso em apreço diz respeito à existência de uma obrigação líquida e certa, com termo determinado para a satisfação, de modo que o mero advento do termo final constitui em mora o devedor. Trata-se, portanto, da denominada mora ex re, prevista no caput do artigo 397 do Código Civil, a saber: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo” (AgInt nos EDcl no AREsp no 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 2/5/2024). Dessa forma, em regra, os juros de mora devem fluir a partir do vencimento da obrigação, instante em que o devedor é considerado descumpridor de suas obrigações, em evidente prejuízo ao credor. No entanto, a incidência dos juros de mora desde a data do vencimento da obrigação, na hipótese, configuraria bis in idem, haja vista que já houve aplicação de juros de mora no cálculo atualizado do débito, segundo se infere das planilhas que acompanham a petição inicial (ID 59363752 e 59363753). Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, conforme julgados de todas as Turmas Cíveis, representados pelas ementas abaixo: “[...] 2. Levando-se em conta o que determinam o artigo 397, caput, do Código Civil e o artigo 1o, §1o, da Lei n. 6.899/1981, em regra, sobre as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo incidirão juros de mora e correção monetária a partir do vencimento do débito, tendo em vista que se trata de mora ex re. 2.1. Tal regra é excetuada nos casos em que a inicial venha acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação de correção monetária e juros de mora, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condene o devedor ao pagamento do valor atualizado presente na planilha. 2.2. Determinar a incidência de juros de mora e correção monetária, a partir da data do vencimento, sobre valor em que já foram aplicados tais encargos, acarretaria bis in idem e, consequentemente, o enriquecimento sem causa do credor. 3. Tratando-se a obrigação de débito certo, líquido e com vencimento pré-estabelecido, assim como considerando-se que a inicial fora instruída com planilha de atualização do valor devido, tendo a sentença condenado a devedora ao pagamento da importância pleiteada na inicial, correspondente ao valor atualizado da dívida, não há que se falar em retroação dos encargos moratórios à data do vencimento, devendo os juros de mora e a correção monetária incidirem a partir da data da última atualização. Precedentes. [...].” (07170829020218070003, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 30/8/2022); “[...] 3. Na petição inicial, os valores devidos já foram atualizados e acrescidos de juros de mora conforme art. 397, caput, do Código Civil e art. 1o, §1o, da Lei n. 6899/1981. Acolhido o débito global apresentado na inicial, com os consectários legais, a incidência de nova correção monetária e juros de mora deve ocorrer a partir da data da última atualização do débito, sob risco de bis in idem. [...].” (07228299020228070001, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 9/5/2023); “[...] 1. O termo inicial dos juros de mora é o vencimento da obrigação líquida e certa, nos termos do art. 397 do Código Civil. Contudo, na ação monitoria, se a petição inicial for instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, os juros de mora devem incidir a partir da propositura da ação, sob pena de configurar-se bis in idem. [...].” (07055178020228070008, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 26/3/2024); “[...] 5. De acordo com o art. 397, do Código Civil: ‘O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor’. Com efeito, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, para que o devedor seja constituído em mora, basta o simples inadimplemento, incidindo os juros a partir do dia do vencimento de cada parcela não adimplida. 6. Contudo, ressalta-se que este egrégio Tribunal tem entendido que tratando-se de condenação ao pagamento de dívida líquida com valor certo, indicado na inicial, a correção monetária e os juros de mora devem incidir da data da atualização constante da planilha apresentada pelo autor na exordial, pois a determinação de nova aplicação dos referidos reajustes ensejaria bis in idem. 7. A apresentação de planilha atualizada na oportunidade do ajuizamento da ação, com a incidência de correção monetária e juros de mora, deve ser este o marco inicial para a incidência dos encargos moratórios, tendo em vista que a constituição do título executivo se deu pelo valor apontado na exordial. [...].” (07267481820218070003, Relator(a): Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 11/5/2023); “[...] 4. Conforme dispõe o art. 397, do CC, no caso de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora devem incidir a partir de cada vencimento. Contudo, na planilha de cálculos acostada na petição inicial, o apelado já apresentou a atualização dos juros de mora de 12% ao ano e a correção monetária pelo INPC, com data atualizada em 23.06.2023. [...].” (07196588520238070003, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 8/5/2024); “[...] 2. Levando-se em conta o que determinam o artigo 397, caput, do Código Civil e o artigo 1o, §1o, da Lei n. 6.899/1981, em regra, sobre as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo incidirão juros de mora e correção monetária a partir do vencimento do débito. Entretanto, tal regra é excetuada nos casos em que a inicial vem acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação de correção monetária e juros de mora, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condena o devedor ao pagamento do valor atualizado presente na planilha. 3. Não há que se falar em retroação da correção monetária à data do vencimento, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa do credor. 4. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora a partir de seu vencimento. 5. Considerando que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada título e, observando-se que o título judicial já foi constituído com os juros moratórios calculados conforme planilha acostada à inicial, o recurso merece parcial provimento para que o cálculo dos juros incida a partir da data da propositura da ação. [...].” (07145061520218070007, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 11/4/2024); “[...] 1. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que a incidência de juros, em regra, deveria retroagir à data do vencimento, assim como a correção monetária. 2. No caso, considerando que os valores devidos foram atualizados quando do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e de juros moratórios desde a data do vencimento da dívida, além de multa, a sentença de procedência que determinasse nova aplicação destes reajustes ensejaria um inegável bis in idem. 3. O apelante instruiu a petição inicial com o demonstrativo de débito atualizado, o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à última atualização dos cálculos, consoante planilha de débitos acostada à petição inicial, e não a partir do vencimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07005629020238070001, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJE: 14/5/2024); “[...] 1. Tratando-se de dívida certa, líquida e exigível os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 397). 2. Caso a petição inicial tenha sido instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, os juros de mora devem incidir desde a propositura da ação, sob pena de configurar bis in idem. 2. Após o ajuizamento da ação, não mais incidem os consectários da mora previstos no contrato, mas sim os encargos legais aplicados aos débitos judiciais, quais sejam, juros de mora e correção monetária (Lei no 6.899/1981 e CC, art. 406). Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07243287520238070001, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJE: 12/4/2024). Nessa ordem de ideias, a sentença deve ser mantida. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso. “Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2024 17:49:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador